Tribunal: TJDFT
Processo: 0005686-58.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETORNO DA MARCHA PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença após findo o prazo de suspensão processual, nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir.
3. Tratando-se de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Por incidência da Súmula no 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
5. O artigo 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.
6. A prescrição intercorrente visa a extinguir a pretensão executória diante da paralisação do processo ou de andamentos ineficazes em seu curso.
6.1. No caso, após o uso dos sistemas disponíveis ao juízo, não foram encontrados bens penhoráveis, com vistas a satisfação integral do crédito pretendido.
6.2. Na hipótese de não se encontrar bens penhoráveis por parte do devedor será determinada a suspensão do curso do processo que perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, período durante o qual o prazo prescricional permanecerá suspenso.
6.3. A situação posta nos autos revela que prazo prescricional foi superado, impondo-se o implemento da prejudicial de mérito da prescrição.
7. A intimação pessoal do credor não é exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando a prévia oportunidade de manifestação, a qual, no caso, foi devidamente assegurada.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação conhecida e desprovida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “1 – A prescrição intercorrente em cumprimento de sentença observa o prazo de prescrição da ação originária (art. 206-A do Código Civil e Súmula no 150 do STF). 2 – A intimação pessoal do credor não é exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando a prévia oportunidade de manifestação, a qual foi devidamente assegurada.”